Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DIREITO DE REGRESSO RECONHECIDO. ABATIMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido a restituir, em regresso, o valor comprovadamente desembolsado para pagamento de indenização indicada na inicial.
2. A hipótese reclama análise de prova documental em decorrência da especificidade do caso, de modo que eventual depoimento testemunhal não teria o condão de trazer elementos úteis ao julgamento da lide, razão pela qual deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, máxime quando a parte deixou de especificar as provas no momento oportuno.
3. Restando provado nos autos ter sido o autor compelido a ressarcir dano causado exclusivamente pelo apelante, o qual alienou imóvel que sabia não ser possível realizar a transferência de propriedade, cabível o direito de regresso.
4. Deve ser abatido do valor a ser ressarcido em regresso o montante pago ao autor a título de sinal quando da assinatura do contrato, a fim de evitar seu enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.